Tribunal: TCU
Processo: 042.344/2021-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
Recurso de reconsideração em tomada de contas especial instaurada em razão de alienação incorreta de bens pertencentes à União e de extravio de materiais de consumo.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia recurso de reconsideração interposto contra o Acórdão 2083/2024-TCU-Plenário , por meio do qual o Tribunal julgou irregulares as contas do recorrente, condenando-o ao ressarcimento de débito e ao pagamento de multa, além da sua inabilitação para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança na Administração Pública pelo período de cinco anos, em decorrência da alienação incorreta de bens e do extravio de materiais de consumo do Armazém Classe II do 7o Depósito de Suprimento, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, ante as razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração e negar-lhe provimento; e 9.2. dar ciência desta decisão ao recorrente, ao Controle Interno do Exército Brasileiro e à Procuradoria da República em Pernambuco.